Tribunal: TJPA
Processo: 0820095-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820095-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON CERDEIRA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820095-51.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: EDMILSON CERDEIRA FONSECA

IMPETRANNTE:

MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON– OAB/PA n.º 16.235

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 52 DO STJ E N.º01 DO TJ/PA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado Dr. Marcos Roberto da Cunha Nadalon (OAB/PA n.º 16.235), em favor de EDMILSON CERDEIRA FONSECA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 06/09/2023, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0801221-10.2023.8.14.0035, acusado da prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Pena), e que sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar e, dos fatos, não se evidenciam fundamentos para a decretação da custódia preventiva.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para revogar a prisão preventiva, considerando que a instrução demonstrou que o paciente não praticou os crimes imputados na denúncia, bem como os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, atentando ser ele primário, trabalhador e com endereço fixo no distrito da culpa (Num. 17538659 - Págs. 1-13).

Indeferida a liminar pelo Exmo. Juiz Convocado, Dr. José Antônio Cavalcante, por não vislumbrar os requisitos indispensáveis (Num. 17584970 - Págs. 1-3).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17625067 - Págs. 1-4) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida pela denegação da ordem (Num. 17836510 - Págs. 1-11).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, lhe conferindo o direito de responder o processo-crime em liberdade ante as condições favoráveis do paciente para revogação da prisão e concessão da liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 04/09/2023, nos autos da Ação Penal n.º 0801221-10.2023.8.14.0035, acusado da prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Pena).

A denúncia foi recebida em 04/09/2023, com a fase instrutória iniciada na data de 26/10/2023 (Num.

17538663 - Págs. 1-8), sobrevindo a sentença condenatória em 17/01/2024, oportunidade que foi objeto de recurso de apelação pelo paciente e outros réus, aguardando-se o encaminhamento para este e. Tribunal.

Analisando os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Explico:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória pelo excesso de prazo, e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

In casu
, observa-se que não está configurado o constrangimento ilegal alegado na inicial, posto que o processo principal já está com a instrução encerrada, sendo o paciente condenado, conforme consulta no sistema PJe (Num. 107226647), o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, consoante Súmulas de ns.º 52, do c. STJ, e n.º 01, do TJPA. Vejamos
in verbis
:

Súmula nº 52, STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula 01, do TJE/PA
: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado
. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu encontra-se preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Grifo nosso.

Assim, o feito segue tramitação regular, não se evidenciando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal. Logo,
data vênia
,
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário”.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

Além disso, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública que teria sido afetada pela conduta do paciente. Desta feita, não inexiste mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Vejamos trecho dos informes prestados pela autoridade coatora, por oportuno (Num. 17625071 - Pág. 2/5):

“Os elementos trazidos nos autos, notadamente os depoimentos minuciosos das testemunhas e da confissão do denunciado KERLISON DA SILVA GEMAQUE, demonstram a periculosidade em concreto dos denunciados ALESSANDRO PEREIRA FARIAS (alcunha “Pepê) e EDMILSON CERDEIRA FONSECA (alcunha “Brade”) , cuja autoria da conduta criminosa recai sobre suas pessoas, consistente em: o primeiro ter praticado o roubo utilizando de arma de fogo, segundo por ter fornecido a motocicleta e a arma usada, o que me afigura necessária a decretação da prisão para restabelecer a ordem pública, bem como cessar a reiteração criminosa, posto que ambos possuem antecedentes criminais. Segundo foi apurado pela Autoridade policial, tem-se o seguinte: “Em seus interrogatórios os autores KERLISON DA SILVA GEMAQUE e ALESSANDRO PEREIRA FARIAS (VULGO “PEPÊ”) afirmaram de forma inequívoca que o crime foi executado à mando de EDMILSON CERDEIRA FONSECA, tendo este fornecido abrigo e armas para a execução do crime de roubo com emprego de arma de fogo. Relataram, ademais, que após a prática do roubo os executores repassaram a res ao EDMILSON, conforme abaixo transcrito: O autuado KERLISON DA SILVA GEMAQUE, declarou: “QUE, afirma que EDMILSON foi quem planejou o roubo no Mini-Box do Canto, pois ALESSANDRO tinha uma dívida de tráfico; QUE, afirma que por volta de 14h ALESSANDRO chegou a casa onde o autuado estava, determinando a este que fossem executar o roubo planejado por EDMILSON. Ato contínuo ALESSANDRO mostrou um revólver 38 ao autuado dizendo que havia pegado a arma com EDMILSON.... O autuado informa que o assalto durou na média de um minuto e que na fuga, após o crime, caíram na motocicleta sendo esta pilotada então por ALESSANDRO, retornando para a casa de Edmilson. O autuado relata que a menor de 16 anos, CARLEANE, encontrou o autuado e seu comparsa ALESSANDRO momentos após o roubo, tendo sido conduzido até o ponto de encontro (casa do Edmilson) pelo mandante EDMILSON.” No mesmo sentido declarou ALESSANDRO PEREIRA FARIAS (VULGO “PEPÊ”), segundo o qual: “O interrogado, relata que foram recebidos por EDMILSON, vulgo “BRAD”, ficando alojado na casa deste até a manhã do dia 16. Neste dia, foram para outra casa de EDMILSON localizada em uma vila, onde permaneceram até o dia 17 (dia em que praticaram o roubo). Afirma que por volta de 07h do dia 17 recebeu a arma (revolver 38, com 06 munições intactas) de EDMILSON. Ademais, relata que o EDMILSON e PINGUIÇA/CIGANO/PITBULL entraram em contato via whatssap por chamada de vídeo realizada pelo telefone de EDMILSON onde estavam em contato com PAPINHA e ANDRÉ vulgo “RT”, ocasião em que EDMILSON juntamente com os interlocutores determinaram que o interrogado ALESSANDRO praticassem um assalto como forma de pagamento de uma dívida que teria com crime, “tu faz o roubo e mata a vítima ou tu vai ser morto, porque tu está decretado pelo Comando Vermelho (CV) (textuais)...”. “...O suspeito informa que EDMILSON já decretou o KERLISSON, pois segundo o declarante, KERLISSON passou informações para a polícia e EDMILSON ficou sabendo através de seu advogado. Outrossim, relata que o Advogado de EDMILSON está passando informações para o seu representado (EDMILSON). O acusado ainda informa que o preso “VIRA-BICHA” está decretado e EDMILSON determinou que o interrogado executasse o “VIRA-BICHA”. Declara que EDMILSON é TORRE do CV, e segundo o interrogado, EDMILSON está nesse posto no lugar de MATHEUSÃO, pois este último estaria afastado por um tempo”. Por todo o cotejo dos elementos de informação, verifico indícios suficientes de autoria, os quais apontam os denunciados como autores e coautores do crime investigado. Entendo presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal. · Ordem Pública No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade. Nessa medida, a segregação cautelar do investigado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é grave, uma vez que recai contra si fortes indícios de ter praticado crime de roubo majorado consumado, mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Ademais, sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes violentos, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como os autuados não possuem, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "a preservação da ordem pública no se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência" ('HC 91.926/SP, Rel. Min. Napoleão Numes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008). Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: "Conceito de ordem pública no esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noço de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". (TJPA. Habeas Corpus n' 20093007649-0 (79929). Câmaras Criminais Reunidas do TJPA. Rel. Albanira Lobato Bermerguy. J. 17.08.2009. DJe 2O.08.20O9). Deste modo, a fim de manter e restabelecer a ordem pública neste município, entendo por bem que os denunciados ALESSANDRO PEREIRA FARIAS (alcunha “Pepê) e EDMILSON CERDEIRA FONSECA (alcunha “Brade”) devem ser recolhidos à prisão. Outrossim, a conduta atribuída aos investigados demonstra serem pessoas de periculosidade acentuada, não tendo condições de conviver em sociedade. Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, não há outra alternativa senão aplicar a medida mais drástica contra o investigado, razão pela qual acolho o pedido do Ministério Público do Estado do Pará para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO PEREIRA FARIAS (alcunha “Pepê) e EDMILSON CERDEIRA FONSECA (alcunha “Brade”), para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto em conduta a si atribuída, o que faço nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, para manutenção da ordem pública. Oficie-se ao Delegado de Polícia para dar imediato cumprimento ao mandado de prisão preventiva.”.

Vê-se que o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se, também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão por serem insuficientes.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

Por outra, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis não afasta,
per si
, a prisão, nem é garantia absoluta de que poderá o agente responder o processo em liberdade, precedentes e Súmula n.º 08 do TJE/PA,
in verbis
.

Súmula n.º 08 – TJPA.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/02/2024